Tribunal: STF
Processo: RE 1569461
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por V. R., com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Justiça do Estado do Paraná que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito 0000710-06.2024.8.16.0051 (doc. 21).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o d. Juízo singular julgou procedente a denúncia, pronunciando o recorrente como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incs. III e IV, do CP, e mantendo sua prisão preventiva” (doc. 21, p. 3).
 
Neste recurso extraordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
3.1. Da violação de dispositivo da Constituição Federal de não produzir provas contra si mesmo. Precedentes E. STJ.
Excelências, em sede de Recurso em Sentido Estrito a defesa arguiu a nulidade decorrente da violação ao direito constitucional ao silêncio do recorrente em sede de seu interrogatório em fase embrionária, bem como da violação ao direito à não autoincriminação quando da realização de exame grafotécnico nos presentes autos, nos termos do que esclarece o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Isso porque, nestas circunstâncias, o recorrente não foi informado de seu direito constitucional ao silêncio e a não autoincriminar-se. Tais aspectos então contidos de modo incontroverso no r. acórdão recorrido, in verbis: [...].
[...]
3.1. Da nulidade da quebra das ERB´s na Região do Crime. Fishing Expedition caracterizado. Ausência de individualização de alvo. Decisão contrária ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal. Tema com repercussão geral n. 1148. Precedentes e. STF.
O presente recurso extraordinário também busca a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de origem não reconheceu a ilegalidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telemático, em medida cautelar, ao permitir a identificação de todos os usuários de telefonia móvel que utilizaram a antena operante na região dos fatos investigados, sem a delimitação de alvos determinados. Essa decisão, ao autorizar uma quebra de sigilo genérica e ampla, violou direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados pessoais, garantidos pelo artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988. (doc. 25, pp. 4 e 7).
 
E, ao final, requer:
 
a. Que seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, por violar dispositivo da Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIII e X, da Constituição da República; b. Que seja reformado o r. Acórdão objeto do presente recurso, a fim de que seja DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA COLHEITA DE MATERIAL GRAFOTÉCNICO E DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DESSAS PROVAS DOS AUTOS, por violação aos direitos fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal em seu Art. 5º, inciso LXIII; c. Que seja reformado a v. decisão combatida com o intuito de que seja reconhecida a inconstitucionalidade da quebra das ERB’s na região do crime, diante da evidente caracterização da fishing expedition e violação ao que prescreve o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como o tema com repercussão geral n. 1148. (doc. 25, pp. 11-12).
 
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná alega que:
 
O recurso extraordinário interposto pela Defesa de VALDINEI RUBBO, porque desatende aos pressupostos de admissibilidade, não deve ser conhecido. Inicialmente, verifica-se que o recorrente indicou como vulnerado, pelo TJPR, o art. 5°, X, XII, LIV, LXIII, da CR. Contudo, infere-se do r. acórdão recorrido que a Corte Estadual não se pronunciou, explicitamente, acerca das questões levantadas no apelo raro sob o viés constitucional, motivo pelo qual não foi satisfeito o requisito do prequestionamento. Com isso, incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF, impedindo o conhecimento do apelo raro. Neste sentido, aliás, entende o e. Supremo Tribunal Federal: [...].
Além disso, quanto à tese de violação ao art. 5°, LIV, da CF, ressalta-se que o e. STF, conforme decidido no Tema 660, já fixou o entendimento de que a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando sustentada a partir de normas infraconstitucionais (o que ocorre in casu), não se reveste de repercussão geral. Nestes termos: [...].
Destarte, conclui-se que o recurso extraordinário, porque desatende aos pressupostos de admissibilidade exigidos, não deve ser admitido, bem como deve ter seu seguimento obstado com base no óbice previsto no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. (DOC. 27, PP. 2-4).
 
Este recurso extraordinário foi admitido pela 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (doc. 29).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trechos do seu voto condutor, respectivamente:
 
Ementa RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, III e IV, DO CP). 1. PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. FISHING EXPEDITION (PESCA PROBATÓRIA). INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE QUE SOMENTE OCORRE QUANDO SE EXTRAPOLA O ESCOPO INICIAL DA ORDEM JUDICIAL (DESVIO DE FINALIDADE DO MANDADO). 1.2 AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SE DETERMINAR A QUEBRA DE SIGILO DA ERB. INOCORRÊNCIA. NUMERAL QUE SE CONECTOU À DIVERSAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE RELEVANTES NO ÂMBITO DA INVESTIGAÇÃO. 1.3 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A COLETA, MANIPULAÇÃO E INTRODUÇÃO DO ELEMENTO PROBATÓRIO INDICIÁRIO TENHA SIDO ALVO DE INTERFERÊNCIAS INDEVIDAS. 1.4 AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO. INSUBSISTÊNCIA. APELANTE QUE ESTAVA COM SEU DEFENSOR PROFISSIONAL PRESENTE EM AMBOS OS ATOS. 2. ALEGAÇÕES DE MÉRITO RELATIVAS À DESPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O MOMENTO PROCESSUAL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVA SEMIPLENA DE AUTORIA. 3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ACOLHIMENTO. PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AINDA, JURISPRUDÊNCIA DA CORTE PACIFICADORA QUE É REMANSOSA NO SENTIDO DE SER INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO QUANDO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (doc. 21, pp. 1-2 – grifei).
 
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VALDINEI RUBBO, em face da r. Sentença de Pronúncia de mov. 224, dos autos de Ação Penal n.º 0000716- 18.2021.8.16.0051.
Nestes, o ora recorrido foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos seguintes fatos, assim narrados na exordial:
“No dia 24 de junho de 2021, por volta das 21h30min, nas imediações da Rodovia PR459, zona rural, entre a cidade de Corumbataí do Sul e o Distrito de Bourbônia – Bairro Biquinha, nesta comarca de Barbosa Ferraz/PR, o denunciado VALDINEI RUBBO, associado com terceiras pessoas ainda não identificadas, com consciência e vontade, agindo com animus necandi, mediante uso de violência, matou a vítima Cláudio Anderson Bonatto, conforme Laudo do Exame de Necropsia n°. 59.020/2021 do mov. 9.9 dos autos e demais provas indiciárias abaixo explicitadas. Segundo consta nos autos, o denunciado Valdinei Rubbo, em coautoria com terceiras pessoas ainda não identificadas, praticou o crime de homicídio contra a vítima Cláudio Anderson Bonatto mediante dissimulação, uma vez que se dirigiram até a residência da vítima, localizada na Estrada Souza Leão, n. 100 – em Corumbataí do Sul/PR, com intenção de matá-lo, conforme se observa do bilhete do mov. 11.3 dos autos, do laudo de exame grafotécnico do mov. 64.11 dos autos e do relatório de dados e conexões telefônicas do mov. 65.1 dos autos, sendo que, fingindo que estavam com o veículo quebrado, solicitaram ajuda na propriedade rural da vítima, sendo inicialmente atendidos pelo filho da vítima, Saulo Anderson Morigi Benatto, que foi rendido e amarrado. Em seguida, esperaram a vítima Cláudio Aderson Bonatto sair da residência em procura do filho e, quando este o fez, de surpresa, o sequestraram e o colocaram em um veículo, privando-o de sua liberdade e tomando rumo ignorado. Ato contínuo, o denunciado Valdinei Rubbo, com extenso histórico de atos de violência, praticou o crime de homicídio, com ajuda dos comparsas não identificados, com emprego de asfixia e meio cruel contra a vítima, uma vez que obstruíram a boca da vítima com fita adesiva e a estrangularam, produzindo ‘asfixia mecânica por constrição cervical por estrangulamento e hemorragia cervical causada por instrumento cortante’, vez que além do estrangulamento, o denunciado Valdinei, com um instrumento cortante, cortou a garganta da vítima Cláudio Anderson Bonatto, causando-lhe ferimento de ‘2 cm face antero-lateral da região cervical, profundo, realizada abertura grave lesão da artéria carótida, musculatura e carótida, com infiltrado hemorrágico’, causa eficiente da morte da vítima, conforme se verifica das imagens do levantamento do local do crime do mov. 11.2 e laudo de necropsia do mov. 9.9 dos autos. Por fim, consta que o denunciado Valdinei Rubbo, com ajuda dos demais comparsas ainda não identificados, cometeu o crime de homicídio contra a vítima Cláudio Anderson Bonatto mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois o estrangulou e o esfaqueou quando já estava no chão amarrado e amordaçado, depois de também de surpresa ter sido sequestrado de sua residência na frente de seu filho Saulo”.
Finda a instrução processual, sobreveio o decisum ora vergastado, por intermédio do qual o d. Juízo singular julgou procedente a denúncia, pronunciando o recorrente como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do CP, e mantendo sua prisão preventiva.
[...]
Preliminarmente, VALDINEI aduz que “as provas trazidas pela acusação encontram-se eivadas de ilegalidades, não podendo sustentar uma sentença de pronúncia”. Argumenta, neste sentido, que na solicitação de quebra dos dados telefônicos das ERB’s referentes às antenas no local do sequestro da vítima não foram especificados os alvos que seriam atingidos ou os suspeitos do crime, em violação à vida privada e à intimidade das pessoas, caracterizando pesca probatória (fishing expedition).
Salienta, também, que “a quebra dos dados das ERB’s do recorrente, autorizada através da medida cautelar de nº 0000625-54.2023.8.16.0051, é completamente nula, visto que composta por uma fundamentação frágil”, bem como que houve quebra de cadeia de custódia do bilhete encontrado no local dos fatos.
Sustenta, ao final, que o recorrente não foi informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio.
Insubsistentes, contudo, as preliminares.
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura pesca probatória (fishing expedition) – em síntese – a conduta de extrapolar os limites originalmente impostos pelo mandado judicial. Exemplo emblemático foi aquele dado pelo RHC n. 165.982/PR (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022), no bojo do qual “a justa causa [do Mandado de Busca e Apreensão] se relacionava exclusivamente ao porte de uma arma de fogo”. Entendeu a Corte Pacificadora, todavia, que “Ao soltar os cães farejadores na residência e vasculhar seu interior minuciosamente, com o deliberado intento de procurar drogas (não se tratou, portanto, de encontro fortuito), os policiais ultrapassaram nitidamente o escopo da medida invasiva e, por isso, macularam a validade das provas colhidas a partir do momento em que foram apreendidos a arma, o carregador e as munições no corpo do réu”.
O instituto fishing expedition, então, se dá quando o Estado extrapola o escopo inicial da ordem judicial e parte em uma expedição em busca de outras ilegalidades, motivo pelo qual o STJ tende a reconhecer a “nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade” (AgRg no HC n. 854.648/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
No caso em exame, todavia, não houve desvio de finalidade dos mandados originalmente expedidos no bojo dos autos de medida cautelar nº 000245- 65.2022.8.16.0051.
Isso porque se dessume tanto da representação da Autoridade Policial quanto da decisão do juízo singular que se requereu a identificação dos usuários de serviço de telefonia móvel que “tinham utilizado a antena operante na região da casa e do sequestro da vítima, bem como da antena de local de desova do crime, nos dias e horários correspondentes, diante da ausência de linhas de investigação que possibilitassem viabilizar a elucidação da autoria do delito”.
O pedido, assim, foi requerido e deferido se limitando à identificação dos usuários que estiveram nas proximidades do local do crime em datas e horas específicas (“dados estáticos”), inexistindo deferimento para a quebra de conteúdo das comunicações ou dos dados pessoais armazenados nos dispositivos.
Assim, a ordem judicial foi cumprida nos limites em que foi expedida, não havendo que se falar em extrapolação por desvio de finalidade (fishing expedition).
[...]
Anote-se, em tempo, que o d. juízo singular indeferiu o pedido de “quebra de sigilo de todos os dados telemáticos dos usuários Google pertencentes ao acusado, referentes ao período compreendido entre 20/06/2021 e 30/06/2021”.
Isso superado, o recorrente pleiteia “O reconhecimento da ausência de indícios suficientes da decisão que determinou a quebra de sigilo da ERB do acusado, caracterizando este elemento em questão como prova ilícita, sendo de rigor seu desentranhamento dos presentes autos, nos termos do art. 157, do Código de Processo Penal”.
Sem razão, vez mais.
Necessário esclarecer, primeiramente, que foram quatro as medidas cautelares no feito originário: 0000245-65.2022.8.16.0051; 0000246-50.2022.8.16.0051; 000625-54.2023.8.16.0051 e 0000920-91.2023.8.16.0051. Ao passo em que nos autos n.º 0000245-65.2022.8.16.0051 foi deferida a quebra de dados da antena operante na região da casa e do sequestro da vítima, na medida cautelar n.º 0000625-54.2023.8.16.0051 se visou (após o interrogatório do recorrente e de outras medidas investigavas) a quebra de sigilo da ERB [Estação Rádio Base] do aparelho de telefone celular do acusado, isso é, refazer/traçar o caminho percorrido por VALDINEI no dia do crime.
Assim, por mais que se argumente a ausência de indícios aptos a justificar a decisão que determinou a quebra de sigilo da ERB do acusado, ou que o pedido de quebra da ERB do denunciado se deu por conta de seus antecedentes criminais, a leitura do feito mencionado revela que o d. juízo singular lançou o seguinte:
“O corpo de Claudio foi encontrado por volta das 8h do dia seguinte, após a equipe da PCPR ser informada de que havia uma pessoa em óbito no bairro da Biquinha, km 05, próximo à saída para Bourbonia, na cidade de Corumbataí do Sul. Visando a elucidar os fatos, a Autoridade Policial solicitou a quebra de dados cadastrais dos numerais identificados como presentes na localidade no dia dos fatos, utilizados pelos seus titulares nos arredores do local e em momento próximo ao cometimento do fato, oportunidade em que foi identificado o suspeito VALDINEI RUBBO ((43) 9 91367903), o qual ostenta extensa ficha criminal, inclusive pela prática de homicídio doloso. O suspeito foi interrogado pela Autoridade Policial e negou os fatos, afirmando que, no dia dos fatos, estava trabalhando. Com o fito de aprofundar a investigação a respeito do suspeito e visando a apurar eventual rota utilizada para chegar ao local do fato, bem como a identificação de local de desova do corpo e possível fuga, solicitou, o Sr. Delegado de Policial, a acesso às ERBS utilizadas pelo suspeito em uma janela de dias que antecederam e sucederam os fatos. Logo, devido aos indícios de autoria existentes, a quebra de sigilo de ERB’s do telefone de Valdinei Rubbo, mostra-se cabível, visando à elucidação da autoria do crime narrado pela Autoridade Policial” (mov. 14.1, autos 0000625-54.2023.8.16.0051).
O que se percebe, portanto, é que a ficha de antecedente criminais de Valdinei Rubbo não foi determinante para a quebra de sigilo da ERB, mas sim que, depois de identificar os numerais presentes e utilizados na localidade no dia dos fatos e reconhecer o numeral do acusado como suspeito, a Autoridade Policial interrogou VALDINEI, que alegou estar trabalhando no dia dos fatos. Ocorre que tal informação não coincidia com os dados obtidos, que mostravam que o aparelho de telefone de celular do recorrente esteve na região do crime no dia e horário dos eventos.
Para investigar mais a fundo e verificar a rota utilizada, além de identificar o local onde o corpo poderia ter sido abandonado e a possível fuga, o Delegado solicitou acesso às ERBS usadas pelo aparelho de telefone celular do acusado nos dias que antecederam e sucederam os fatos. Esse pedido foi deferido.
Não se verifica, portanto, a aventada nulidade por ausência de indícios suficientes da decisão que determinou a quebra de sigilo da ERB do acusado.
[...]
Por derradeira preliminar, a d. defesa requer a declaração de nulidade no feito “ante a ausência de advertência ao acusado sobre o direito de não produzir prova contra si mesmo em sede de interrogatório extrajudicial e diante o procedimento de colheita de material grafotécnico”.
Também não prosperam os reclamos.
Isso porque o acusado esteve acompanhado por defensor profissional desde a mov. 32 (datada de 06/10/2022), e tanto o seu interrogatório na fase policial quanto a colheita de material grafotécnico se deram em 2023 (cf. movs. 51 e 60). Não bastasse o aspecto formal, se percebe tanto do vídeo do interrogatório a presença do advogado no ato (mov. 51, aos 01:53 do vídeo), quanto da colheita do material grafotécnico a presença do defensor no ato (mov. 60.1, fl. 02). (doc. 21, pp. 2-5 e 7-9 – grifei).
 
O acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Justiça do Estado do Paraná não merece reparos.
 
Quanto à questão relacionada à quebra dos dados telefônicos das ERB’s, esclareço que, no julgamento da ADI 5.642/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
 
“São passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no art. 13-A do Código de Processo Penal; o extrato de ERB; os dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis; o extrato de chamadas telefônicas; o extrato de mensagens de texto (SMS ou MMS); e os sinais para localização de vítimas ou suspeitos, após o decurso do prazo de 12 horas constante do § 4º do art. 13-B do Código de Processo Penal.” (ADI 5.642/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 22/8/2024 – grifei).
 
Para além disso, o caso não se enquadra no Tema 1.148 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Como visto, o “[...] d. juízo singular indeferiu o pedido de ‘quebra de sigilo de todos os dados telemáticos dos usuários Google pertencentes ao acusado, referentes ao período compreendido entre 20/06/2021 e 30/06/2021’” (doc. 21, p. 7 – grifei).
 
Por fim, sobre o direito ao silêncio, observo que a questão destes autos não se insere na hipótese que será julgada, no RE 1.177.984 RG/SP (Tema 1.185 da Repercussão Geral), pelo Plenário desta Suprema Corte. Naquele recurso extraordinário, a controvérsia se relaciona à obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal. Na hipótese destes autos, “[...] o acusado esteve acompanhado por defensor profissional desde a mov. 32 (datada de 06/10/2022), e tanto o seu interrogatório na fase policial quanto a colheita de material grafotécnico se deram em 2023 (cf. movs. 51 e 60). Não bastasse o aspecto formal, se percebe tanto do vídeo do interrogatório a presença do advogado no ato (mov. 51, aos 01:53 do vídeo), quanto da colheita do material grafotécnico a presença do defensor no ato (mov. 60.1, fl. 02)”.
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 638, do Código de Processo Penal, combinado com os arts. 932, IV, b; e 1.034, ambos do Código de Processo Civil).
 
Publique-se.
 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator